Tribunal: TJBA
Processo: 0311895-76.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311895-76.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA, JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES

APELADO: JURANDY RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL
.
AÇÃO
DE
REVISÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTA
ÇÃO DE APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA
.
INAPLICABILIDADE SOBRE O FUNDO DE DIREITO
. OCORRÊNCIA COM RELAÇÃO
APENAS
ÀS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO
ANOS
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE
.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. A pretensão autoral é de natureza continuada, estando sujeita, portanto, à prescrição quinquenal, nos termos do art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001 e das Súmulas nº 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo sobre o fundo de direito, mas atingindo tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação
.

2. Nas ações ajuizadas perante a Justiça Comum, até o julgamento do Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2018, é admitida a inclusão de parcelas acessórias da remuneração, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.

3. O valor do benefício é apurado, levando-se em consideração a acumulação de contribuições ao longo da vida ativa dos participantes, sendo o saldo desta acumulação convertido em benefícios por ocasião da aposentadoria, devendo os valores referente às horas extras deferidos na ação trabalhista ser acrescidos no cálculo do benefício da previdência complementar.

Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0311895-76.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
, e, como apelado,
JURANDY RODRIGUES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)